Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por VALDECI DE CARVALHO contra sentença proferida nos autos da ação reivindicatória ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O juízo extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC, e condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (ID 68763320). Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 68763341). Intimação do apelante para comprovação da hipossuficiência econômica (ID 69237297). Manifestação de VALDECI DE CARVALHO (ID 69590086). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para obtenção do benefício. Após a intimação para comprovar a hipossuficiência, juntou declaração de hipossuficiência (ID 69590089), dívida negativada (ID 69590090), certificado de licenciamento (ID 69590094) e cadastro da pessoa jurídica CVC COMERCIO E SERVICOS LTDA (ID 69590095). A formulação da declaração de hipossuficiência, datada de 21/05/2020, da dívida negativada, de 16/03/2020, e da situação cadastral e dos licenciamentos no ano de 2021 não demonstram contemporaneidade da insuficiência de recursos. A simples existência de empresa em seu nome adotante do Simples Nacional não é suficiente para atrair o benefício. Não houve exposição da condição financeira atual (receitas, dívidas, empréstimos, despesas ordinárias consumo) que, em tese, estaria prejudicada com o simples recolhimento do preparo recursal. INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator